Tribunal: TJDFT
Processo: 0747899-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747899-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMMANUEL TEIXEIRA ANTUNES AGRAVADO: JULIANO HUSSEY CARRARA DA SILVA, FISIO HUSSEY CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA D E C I S Ã O No ID 79649844, o agravante apresenta “COMUNICAÇÃO E PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR CONSTRITIVA (PENHORA NO ROSTO)” Em resumo, o recorrente aduz que o réu/agravado, Juliano Hussey Carrara da Silva (vinculado à empresa FisioHussey Clínica de Fisioterapia) não foi localizado, indicando risco de insolvência e possível fraude. Afirma ainda que há indícios de fraude contra credores, pois a ex-sócia Antônia Izaltina Silva dos Santos transferiu sua participação societária a Juliano, que seria pessoa insolvente. Diz também que, em outro processo (n. 0711877-37.2022.8.07.0006), Antônia levantou valores, mas parte deles (R$ 17.012,56) foi depositada judicialmente pelo próprio advogado para resguardar seus honorários e garantir o crédito no processo atual. Narra que a decisão de 1o grau indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica, apesar dos indícios de fraude. Aponta risco concreto de esvaziamento patrimonial dos réus, prejudicando a execução. Ao final, requer: “a) Idôneaexpedição (sic) de carta de ordem a ser dirigida ao juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, determinando a reserva do saldo residual de R$ 17.012,56 em favor da presente monitória, demonstrando a boa-fé deste causídico, bem como enobrecendo o dever de cooperação processual; b) A adoção de medidas cautelares adequadas (penhora, arresto ou sequestro de bens), para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, mormente a dificuldade em se localizar a empresa/réu/bens; c) A reavaliação da decisão de primeiro grau, com a possibilidade PREMENTE de desconsideração da personalidade jurídica, diante da evidente tentativa de fraude e insolvência, a fim de se restringir movimentações bancárias com intuito de garantir a integral satisfação do crédito deste causídico.” Vieram os autos conclusos. Decido. Emerge dos autos que o objeto da decisão agravada diz respeito ao pedido de arresto prefacial, porquanto realizado antes de diligências para a efetiva localização do réu em procedimento monitório. Com efeito, as questões noticiadas pelo recorrente, bem como o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ensejam manifesta inovação, implicando, inclusive, em hipótese de supressão de instância, portanto, não merecem ser conhecidas. Isso posto, não conheço do pedido. Por fim, cumpre advertir o recorrente de que o peticionamento desmedido ou realizado fora de hora atrapalha a regular marcha processual e compromete a celeridade, por isso deve ser evitado. Aguarde-se as contrarrazões ou o decurso do respectivo prazo. Depois, venham os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 12 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator